Tribunal: TJPA
Processo: 0863510-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863510-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor público Roberto Barbosa Ferreira à progressão funcional horizontal, com o respectivo pagamento das prestações vencidas, limitado ao quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público faz jus à progressão funcional horizontal adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010 às progressões posteriores, assegurando o direito ao pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente à época dos fatos relevantes, em especial a Lei Estadual nº 5.351/86, confere direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e efetivo exercício na função.

O direito à progressão funcional adquirida sob a égide de lei anterior não pode ser suprimido por legislação posterior, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, sendo aplicável o princípio da segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 introduziu nova sistemática de progressão, aplicável apenas aos períodos subsequentes à sua vigência, respeitando-se as progressões já consolidadas.

O quinquênio prescricional é observado, limitando o pagamento das prestações retroativas às diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada o direito à progressão funcional automática, conforme os critérios estabelecidos na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal de servidor público, adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, constitui direito adquirido, não podendo ser afastada por lei posterior.

Após a vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010, as progressões devem seguir os critérios nela previstos, respeitando-se os interstícios e a periodicidade estabelecidos.

O pagamento das diferenças retroativas é limitado ao prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

TJPA, Apelação Cível nº 0846566-74.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0817107-32.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0863510-88.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 19786541, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença, que determinou ao agravante que promovesse a progressão funcional do autor/agravado
ROBERTO BARBOSA FERREIRA
, bem como ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 05 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que há óbice ao direito pretendido pelo agravado, eis que existe a Lei n. 7442/10 que disciplina a matéria atualmente, devendo o Administrador se curvar a ela em estrita observância ao princípio da legalidade.

Acrescenta que o ordenamento jurídico hodierno não ampara o direito à progressão pretendido, além de apontar a inconstitucionalidade do pleito.

Assevera ainda a ausência de previsão orçamentária para a garantia do direito pretendido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 21057347, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de progressão funcional do agravado, bem como do seu direito ao recebimento das parcelas pretéritas inerentes ao direito pretendido.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19786541):

“(...)
II – Mérito.

No mérito, compulsando os autos, denota-se que o autor ingressou no serviço público no cargo de PROFESSOR CLASSE II, sendo servidor efetivo, ingressado mediante aprovação em Concurso Público com posse e exercício em 15 de dezembro de 2006, permanecendo no exercício até os dias atuais e contando com mais de 15 anos de serviço público.

Afirma que em setembro de 2011, em decorrência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará (PCCR), foi realizado o enquadramento funcional da parte autora para PROFESSOR CLASSE II, e sua referência passou a ser 03B.

Após o enquadramento realizado em setembro de 2011, a Administração Pública só realizou uma atualização de nível em setembro de 2019, em que o Requerente/apelado passou para referência 03D, contudo, aduz que a referência correta seria a 03F.

Em setembro de 2011, foi, portanto, realizado o enquadramento funcional da parte autora, ignorando-se, segundo ele, a progressão que já havia adquirido por força da Lei Estadual n.º 5.351/1986 – Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará, e da Lei n.º 7.441/2010 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Pará.

Em razão desses fatos, o apelado ajuizou ação originária, requerendo a condenação do ESTADO DO PARÁ ao reconhecimento do período de serviço efetivo no magistério, para incorporar sobre o vencimento base mensal a progressão funcional de 25% adquirida, e atualizar a sua referência para 03F de acordo com o PCCR, e o pagamento dos valores retroativos dos últimos 05 anos das progressões, referente à diferença do vencimento base devido e o vencimento base pago, assim como seus reflexos na remuneração.

Diante desses fatos o magistrado julgou procedente o pleito, conforme transcrição informada no relatório desta decisão. (Id. 15762989).

Pois bem.

Com efeito, a regulamentação do cargo de Professor era regida pela Lei Estadual nº 5.351/86, que vigorou até a promulgação da Lei Estadual nº 7.441/2010, de 02/07/2010.

Nesse sentido, é possível constatar que no intervalo compreendido entre 1986 e 02/07/2010, o servidor fazia jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional a cada interstício de dois anos, nos seguintes termos:

"Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...) Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo."

A legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09 de fevereiro de 1987:

"ART. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53."

Com base no que dispõe a legislação supracitada, que garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constato que o ora apelado de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos indicados, porém não percentual pretendido nas razões do apelo de 25%.

Destaca-se, inclusive, que conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, devendo ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que se está diante do chamado direito adquirido, uma vez que, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010, o servidor já deveria estar enquadrado na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior.

Após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão, nos termos elencados na legislação em comento:

"Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

(...)

Art. 25 A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe."

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1. Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3. Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4. A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6. Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7. Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8. Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)"

Consoante inclusive elencado no ratio decidendi do precedente acima (Acórdão n° 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04), "resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais".

Da mesma forma, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1985. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

4. A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

5. Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal;

6. Dessa forma, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

7. Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, fixando os juros de mora e correção monetária conforme a evolução jurisprudencial;

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846566-74.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO, MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO.

1- Trata-se de recurso de Apelação interposto, contra sentença que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Consectários legais aplicados em observância aos Temas respectivos e Emenda Constitucional nº.113/21. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC;

2-O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários

3- A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

4- A Demonstração de critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática;

5- As provas dos autos remetem ao juízo da existência de efetivo exercício na carreira a ensejar a progressão pretendida pela autora/apelada;

6- Segundo o art. 333, incisos I e II, do CPC/73, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

7- Desprovimento do apelo. Majoração da verba advocatícia. Possibilidade;

8-Recurso de apelação conhecido e desprovido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817107-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(0059073-18.2014.8.14.0301; APELAÇÃO CÍVEL; Acórdão; 2ª Turma de Direito Público do TJPA; RELATOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; DATA DO JULGAMENTO 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença (TJE/PA, Processo nº 0002941-04.2015.8.14.0301, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 24.05.2022)

Portanto, com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à progressão funcional em tela.

Assim, não restam dúvidas que a legislação aplicável quanto ao enquadramento funcional do servidor deve compreender a vigência da Lei n.º 5.351/86, haja vista que já havia preenchido os requisitos, bem como as alterações introduzidas pela Lei 7.442/2010.

E, em análise dos dispositivos supracitados, verifica-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, sendo necessário o servidor atingir apenas os requisitos da norma, sendo, a elevação funcional automática desde que preenchida a exigência legal, a permanência no cargo no interstício exigido e o efetivo exercício da função no órgão, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Evidente, portanto, o dever em reconhecer as progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% a cada interstício de 02 anos de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como o acréscimo de 0,5% a cada período de 3 anos, em razão da nova legislação em vigor, não prosperando, portanto, o apelo do Estado do Pará.

Portanto, tendo em vista que o Autor é servidor público estatutário, Id. 75323576, e ocupa cargo de provimento efetivo desde 15 de dezembro de 2006, conforme demonstrado pelo documento de Id. 75323575, e considerando que foram observados os interstícios mínimos requeridos para a progressão tanto horizontal quanto vertical no âmbito de seu cargo — progressão esta circunscrita aos servidores efetivos —, emerge como imperativo jurídico que lhe seja concedida a referida progressão. Esta deve ser efetivada conforme o tempo de efetivo exercício em que tenham sido completados os respectivos interstícios, especificamente, alcançando o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) e a referência nível 03F.

Nesse contexto, faz-se incontestável o direito do Demandante à progressão por antiguidade, a qual deve ser calculada conforme os ditames legais vigentes em cada período intersticial, assim determinado: sob a égide da Lei nº 5.351/86 até o dia 02 de julho de 2010, data esta que marca a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará), e de acordo com as disposições desta última norma, a partir da referida data.

Com o reconhecimento do direito da parte Autora à mencionada progressão, torna-se essencial determinar também o pagamento das parcelas vencidas e não adimplidas relativas às progressões funcionais que lhe são devidas, conforme exposto acima.
Este pagamento deve observar o prazo prescricional quinquenal
.

Logo, a legislação aplicável ao caso do Demandante é inequívoca e não deixa margem para dúvidas quanto à sua elegibilidade para progredir nas referências de seu cargo e para receber os respectivos incrementos remuneratórios devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação Cível e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida in totum a sentença a quo.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a legislação aplicável ao caso do agravado não deixa margem para dúvidas quanto ao seu direito material à progressão, bem como para receber os respectivos incrementos remuneratórios devidos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19786541, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/02/2025